Tribunal: STF
Processo: AI 398143
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
I. - Inocorrência do contencioso
constitucional autorizador do recurso extraordinário.
II. - Acórdão
 recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Precedente:
 RE 236.604/PR, Velloso, Plenário, RTJ 170/1001.
III. - Agravo não
provido.